Tribunal: TJES
Processo: 0028849-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que não há equívoco no acórdão que, a despeito de estabelecer a inversão do ônus da prova, consignou que “
sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”.
Não há falar, portanto, em procedência dos pedidos sem a mínima prova do direito autoral.

3 -
“
A
contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

4 – Não há omissão no julgado que, corretamente, apontou que o documento foi entregue na data correta
no endereço para o qual fora encaminhado
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028849-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que não há equívoco no acórdão que, a despeito de estabelecer a inversão do ônus da prova, consignou que “
sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”.
Não há falar, portanto, em procedência dos pedidos sem a mínima prova do direito autoral.

3 -
“
A
contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

4 – Não há omissão no julgado que, corretamente, apontou que o documento foi entregue na data correta
no endereço para o qual fora encaminhado
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0028849-18.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 4158098 sustenta a embargante, inicialmente, a existência de erro material, porquanto o reconhecimento da inversão do ônus da prova levaria à procedência dos pedidos.

Aponta omissão acerca da entrega tardia do documento, ainda que equivocado o endereço informado.

E mais: o julgamento foi contrário à prova dos autos, na medida em que cuidou de apontar de forma precisa o local de entrega do documento (fl. 25), sendo o equívoco fruto de conduta da embargada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Quanto aos últimos, entende o Superior Tribunal de Justiça que "
a expressão 'erro material' possui sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento
" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/12/2021).

Neste caso, patente que não há equívoco no acórdão que, a despeito de estabelecer a inversão do ônus da prova, consignou que “
sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”.

Não há falar, portanto, em procedência dos pedidos sem a mínima prova do direito autoral.

Melhor sorte não assiste à embargante quando aponta contradição no julgado, pois
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Ainda assim, afastando qualquer alegação de nulidade, verifico que o acórdão rechaçou de forma fundamentada a tese do embargante acerca do preenchimento dos endereços, nos seguintes termos:

Tal fato se verifica quando observamos que o documento de fl. 24, referente
a nota do serviço de transporte, consta como endereço do destinatário a Rua Pres. Vargas nº 970, Centro, Rio de Janeiro.

A alegação do apelante de que o endereço teria sido alterado pela empresa apelada não se sustenta, ainda mais quando se observa que a minuta de despacho juntada na fl. 25, apesar de constar o endereço correto da Rua Bueno Aires, 29 -3º andar- Centro – Rio de Janeiro-RJ, não apresenta qualquer indicação de que tenha sido entregue à empresa transportadora, já que não apresenta assinatura no campo de recebimento
.

Por fim, não verifico omissão no julgado que, corretamente, apontou que o documento foi entregue na data correta
no endereço para o qual fora encaminhado,
inexistindo conduta ilícita por parte da embargada.

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.